Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), H. S. P. M. - CPF: 103.963.641-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GEORGIA FERNANDA LIMA SPEISS - CPF: 059.558.241-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA E TERAPIA
OCUPACIONAL.
DIREITO À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir ente público ao fornecimento de tratamento médico especializado, consistente em (i) Psicologia ABA (6hs/semana), (ii) Fonoaudiologia (2hs/semana), (iii) Terapia Ocupacional (2hs/semana) e (iv) Psicomotricidade (1h/semana) para menor diagnosticado com transtornos do espectro autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, diante da urgência alegada e do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, exige a disponibilização de tratamento adequado quando comprovada sua necessidade.

4. O laudo médico anexado demonstra a imprescindibilidade das terapias para evitar agravamento do quadro clínico e garantir resultados significativos na reabilitação do menor.

5. O perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo justificam a antecipação da tutela, observando-se as recomendações do profissional de saúde quanto à sequência e modo de realização das terapias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o fornecimento das terapias prescritas, conforme recomendação profissional.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência em casos envolvendo o direito fundamental à saúde deve ser concedida quando demonstrada a necessidade do tratamento, a sua urgência e o risco de agravamento do quadro clínico do paciente.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
H. S. P. M.
, menor, representado por sua genitora
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n.
1032535-36.2024.8.11.0003
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir o agravado ao fornecimento dos tratamentos médicos prescritos ao agravante, quais sejam: "(i)
Psicologia ABA (6hs/semana), (
ii
) Fonoaudiologia (2hs/semana), (
iii
) Terapia Ocupacional (2hs/semana) e (
iv
) Psicomotricidade (1h/semana
)".

A parte agravante aduz, em síntese, que o seu quadro clínico exige a disponibilização dos tratamentos prescritos pelos médicos o quanto antes, uma vez que a intervenção precoce colabora para o desenvolvimento da criança em padrão próximo ao esperado para sua idade, o que lhe garantirá melhora na sua independência a longo prazo.

Sustenta que o relatório elaborado pelo NAT é feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com o agravante, além de que se trata de parecer meramente opinativo e não vinculante, para tão somente subsidiar o Magistrado de fundamentação técnica para a elaboração de suas decisões.

Requer, por fim, sejam os agravados compelidos a disponibilizar tratamento multidisciplinar composto de

“
(i) Psicologia ABA (6hs/semana), (
ii
) Fonoaudiologia (2hs/semana), (
iii
) Terapia Ocupacional (2hs/semana) e (
iv
) Psicomotricidade (1h/semana)
”
.

Pedido de a
ntecipação de tutela recursal
in
deferid
o pelo plantonista
(Id.
261328766
).

Instado, o agravado
apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida (Id. 264773269).

Parecer do órgão ministerial
des
favorável aos pedidos
, ante a informação de que a parte seria beneficiária de plano de saúde particular
(Id.
266963770
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
H. S. P. M.
, menor, representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1032535-36.2024.8.11.0003 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir o agravado ao fornecimento dos tratamentos médicos prescritos ao agravante, quais sejam: "(i) Psicologia ABA (6hs/semana), (
ii
) Fonoaudiologia (2hs/semana), (
iii
) Terapia Ocupacional (2hs/semana) e (
iv
) Psicomotricidade (1h/semana)".

Para indeferir o pedido de antecipação de tutela, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Ressalto que, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança a ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua indispensabilidade.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico
,
INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência
.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.”

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id.
178602822
, o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista,
com melhora holística sem o uso de medicação, apenas com as terapias prescritas:

No tocante a isso, justamente por ser
acometido de sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento social,
é
considerado, pelo médico responsável, imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar
.

Assim, em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual, no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. F
ORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA. MÉTODO ABA
. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidade TDAH. O pedido recursal visa à concessão de psicoterapia ABA, terapia ocupacional, fonoterapia e psicomotricidade, conforme prescrição médica. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a antecipação da tutela de urgência para fornecimento do tratamento multidisciplinar ao menor é necessária para garantir

a

proteção à saúde e se os entes federativos devem ser responsabilizados solidariamente.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado a obrigação de promover os meios necessários à preservação da saúde, especialmente quando recomendados por prescrição médica e quando a intervenção precoce é determinante para o êxito do tratamento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos para demandas de saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, permite que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente público mais acessível, sendo a ausência de repasse de verbas um motivo de resolução interna sem impacto direto no direito do cidadão à saúde.

O atraso na disponibilização do tratamento pode acarretar agravamento do quadro clínico do menor, conforme relatórios médicos apresentados, justificando o fundado receio de dano irreparável e a necessidade da tutela de urgência para evitar a perda de utilidade do processo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É cabível a antecipação de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de tratamento multidisciplinar essencial à saúde de menor com TEA
, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF); TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 15/06/2020
”
.

(N.U 1025300-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020).
[sem destaque no original
]
.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, deve, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados, quais sejam:
“
(i) Psicologia ABA (6hs/semana), (
ii
) Fonoaudiologia (2hs/semana), (
iii
) Terapia Ocupacional (2hs/semana) e (
iv
) Psicomotricidade (1h/semana)
”
, mediante comprovação trimestral da necessidade da sua manutenção, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio deste período, condicionado, ainda, à prestação de contas.

É como voto.

_______________________________________________________________

1
https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025